Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721734-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANE VILELA SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELIANE VILELA SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para que fosse reintegrada ao plano de saúde, bem como aplicado o reajuste constante da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS (ID 27084513, p. 96). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada (ID 2197249). Em contrarrazões, a SUL AMÉRICA informou ter sido prolatada sentença nos autos de origem (ID 32826247). Em consulta ao processo na primeira instância, observa-se que a sentença, inclusive, transitou em julgado no dia 14/2/2021 para os réus e no dia 16/2/2022 para a autora (ID 115971219, autos originais). Dentro desse contexto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator